Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja a ré levada a Júri Popular.

2. Mantém-se o afastamento da qualificadora do motivo torpe quando totalmente divorciada do conjunto probatório, sendo manifestamente improcedente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.